Tribunal: STJ
Processo: 2306887-87.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2168935 - SP (2024/0338464-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOMINIO VOLUNTARIO DO SUBCONDOMINIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE
ADVOGADOS
: VINICIUS COSTA FERNANDES - RJ168808
DAVID AZULAY - RJ176637
SAMUEL AZULAY - SP419382
RECORRIDO
: FABIANE ALVES PINHEIRO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE MORAIS PINHEIRO FLEURY XAVIER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
PROLONGADA DE BENS PENHORÁVEIS E ALEGAÇÃO DE MÁ-
ADMINISTRAÇÃO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve o
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em cumprimento de sentença de locação, por ausência de prova
de abuso da personalidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a ausência prolongada de bens
penhoráveis de empresa formalmente ativa constitui indício suficiente de
abuso da personalidade jurídica, na modalidade de desvio de finalidade,
para autorizar a desconsideração; e (ii) a exigência de prova concreta
de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, diante de indícios de
ocultação de patrimônio, viola os arts. 50 do Código Civil e 134, § 4o, do
Código de Processo Civil.
3. A ausência de bens penhoráveis, ainda que prolongada, não
configura, por si só, abuso da personalidade jurídica; exige-se
Documento eletrônico VDA52023465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 92f4b4d4-df69-4a5b-a701-dbebbe38ee44

demonstração específica de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial para autorizar a medida excepcional de desconsideração.
4. A revisão demanda reexame do conjunto fático-probatório. Rever os
fundamentos do acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos
autorizadores importaria necessariamente no reexame de provas, o que
é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 92f4b4d4-df69-4a5b-a701-dbebbe38ee44

RECURSO ESPECIAL No 2168935 - SP (2024/0338464-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOMINIO VOLUNTARIO DO SUBCONDOMINIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE
ADVOGADOS
: VINICIUS COSTA FERNANDES - RJ168808
DAVID AZULAY - RJ176637
SAMUEL AZULAY - SP419382
RECORRIDO
: FABIANE ALVES PINHEIRO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE MORAIS PINHEIRO FLEURY XAVIER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
PROLONGADA DE BENS PENHORÁVEIS E ALEGAÇÃO DE MÁ-
ADMINISTRAÇÃO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve o
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em cumprimento de sentença de locação, por ausência de prova
de abuso da personalidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a ausência prolongada de bens
penhoráveis de empresa formalmente ativa constitui indício suficiente de
abuso da personalidade jurídica, na modalidade de desvio de finalidade,
para autorizar a desconsideração; e (ii) a exigência de prova concreta
de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, diante de indícios de
ocultação de patrimônio, viola os arts. 50 do Código Civil e 134, § 4o, do
Código de Processo Civil.
3. A ausência de bens penhoráveis, ainda que prolongada, não
configura, por si só, abuso da personalidade jurídica; exige-se
Documento eletrônico VDA51806280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 353e2dd3-ce00-438e-b618-d93a9ace2c6c

demonstração específica de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial para autorizar a medida excepcional de desconsideração.
4. A revisão demanda reexame do conjunto fático-probatório. Rever os
fundamentos do acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos
autorizadores importaria necessariamente no reexame de provas, o que
é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO DO
SUBCONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE (CONDOMÍNIO
IGUATEMI) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
da Desembargadora CRISTINA ZUCCHI, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
REQUERIMENTO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
FUNDADO EM AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E MÁ-
ADMINISTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
ABUSO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO
§ 4o, DO
ART. 134,
CPC E
DO CC. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
ART. 50
DECISÃO MANTIDA
Recurso improvido.(e-STJ, fl. 24)

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, o CONDOMÍNIO IGUATEMI aponta
art. 105
violação dos arts. 50 do Código Civil e 134, § 4o, do CPC, sustentando, em síntese,
que (1) o acórdão recorrido negou a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, apesar de o cumprimento de sentença tramitar há mais de três anos
sem que se localizem bens ou ativos financeiros, o que, por si só, já configuraria abuso
da personalidade jurídica; (2) a empresa executada permanece ativa perante o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo inverossímil que continue exercendo sua
atividade empresarial sem movimentar ativos financeiros, o que evidencia o
deslocamento e a ocultação de valores para frustrar a execução; (3) a má-administração
da executada é incontroversa, o que também autorizaria a medida excepcional; e (4) a
pretensão recursal não visa o reexame de provas – vedado pela

Súmula 7/STJ –, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido,
prática admitida por esta Corte Superior.
Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte recorrida não
possui representação nos autos (e-STJ, fl. 217).
Documento eletrônico VDA51806280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 353e2dd3-ce00-438e-b618-d93a9ace2c6c

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na origem, o caso cuida de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado pelo CONDOMÍNIO IGUATEMI em desfavor de FABIANE ALVES
PINHEIRO e FRANCISCO DE MORAIS PINHEIRO FLEURY XAVIER (FABIANE e
outro), sócios da empresa FRANQUEADORA FABIANE PINHEIRO LTDA., no bojo de
um cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação de imóvel.
O pedido fundamentou-se no fato de que, após mais de três anos de
tramitação da fase executiva, não foram encontrados bens ou ativos financeiros
passíveis de penhora em nome da empresa devedora, embora esta continuasse com seu
registro ativo na Receita Federal. O recorrente alegou que tal cenário, somado à inércia
dos sócios (que, embora citados, não apresentaram defesa), configuraria abuso da
personalidade jurídica, desvio de finalidade e má administração, com o intuito de ocultar
patrimônio e frustrar o pagamento do débito.
O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido, por entender que o credor
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração, como o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial.
Inconformado, o CONDOMÍNIO IGUATEMI interpôs agravo de instrumento. O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, negou provimento ao recurso. A
Corte estadual entendeu que a mera ausência de bens penhoráveis e as alegações de
má-administração, por si sós, não indicam o abuso de personalidade apto a autorizar a
medida, sendo necessária a comprovação efetiva de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, o que não ocorreu nos autos.
Daí a interposição do presente recurso especial, no qual o credor insiste que a
moldura fática delineada (empresa ativa, sem bens e com execução frustrada há anos) é
suficiente para caracterizar o abuso de personalidade e autorizar o redirecionamento da
execução contra os sócios.
Objetivo recursal
Trata-se de recurso especial que discute os requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença, quando a empresa
devedora se mantém formalmente ativa, mas não possui bens penhoráveis para
satisfazer o crédito exequendo há mais de três anos.
Documento eletrônico VDA51806280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 353e2dd3-ce00-438e-b618-d93a9ace2c6c

O objetivo recursal é decidir se (i) a ausência prolongada e injustificada de
bens penhoráveis de uma empresa devedora que permanece em atividade constitui
indício suficiente de abuso da personalidade jurídica, na modalidade de desvio de
finalidade, para autorizar a instauração do incidente previsto no
do Código Civil; e
art. 50
(ii) o acórdão recorrido, ao exigir do credor prova robusta e direta do desvio de finalidade
ou da confusão patrimonial, ignorando os fortes indícios de ocultação de patrimônio,
violou a legislação federal que rege a matéria.

(1) Da alegada violação dos arts. 50 do Código Civil e 134, § 4o, do CPC –
desconsideração da personalidade jurídica
CONDOMÍNIO IGUATEMI insurge-se contra o acórdão que manteve o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Sustenta que a tramitação da execução por mais de três anos sem a
localização de bens, aliada ao fato de a empresa devedora permanecer com seu registro
ativo, seria suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica por desvio de
finalidade e má administração, justificando o redirecionamento da cobrança aos sócios.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
No caso concreto, o Tribunal paulista, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que o recorrente não apresentou elementos mínimos que indicassem
a ocorrência de tais práticas fraudulentas.
Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido:
(...) era dever do agravante comprovar que a ausência de bens em nome
da executada ou a má-administração da empresa teriam sido feitas com
o fim de possibilitar vantagens indevidas aos seus sócios, acarretando
abuso da personalidade jurídica, seja pela confusão patrimonial, seja por
desvio de finalidade, o que não ocorreu (e-STJ, fls. 26-27).

O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
do STJ. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal bandeirante de que a
personalidade jurídica é um obstáculo, seria necessária nova análise de matéria fático-
probatória, inviável em recurso especial.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
REVISÃO
.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é
SÚMULA 7/STJ.
medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a
análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso
de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão
Documento eletrônico VDA51806280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 353e2dd3-ce00-438e-b618-d93a9ace2c6c

patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução
irregular ou de insolvência. Precedentes . 2. Rever os fundamentos do
acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos autorizadores
importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta
fase recursal ante o óbice da
3. Agravo interno não
Súmula 7/STJ.
provido .
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.893.737/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/2/2022,
25/2/2022)

A pretensão do CONDOMÍNIO IGUATEMI, ao buscar o reconhecimento do
abuso da personalidade jurídica com base na ausência de bens e na longevidade da
execução, implica, necessariamente, a reanálise dos elementos fáticos e probatórios dos
autos para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pela Corte estadual. O
acórdão foi categórico ao afirmar que, do exame do incidente, não vislumbrou indícios de
desvio de finalidade, confusão patrimonial ou o encerramento irregular das atividades da
empresa (e-STJ, fl. 26).
Portanto, para acolher o pleito recursal, seria imprescindível reexaminar as
provas e as circunstâncias do caso concreto a fim de verificar se houve, de fato, a
alegada ocultação de patrimônio ou má administração fraudulenta. Tal procedimento é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula no 7 do STJ, que
dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Assim, não há que se falar em violação dos arts. 50 do Código Civil e 134, §
4o, do CPC, pois o acórdão recorrido aplicou corretamente o direito à espécie,
fundamentando suas conclusões nas provas e fatos soberanamente analisados, cuja
revisão é inviável nesta via extraordinária.
Diante do exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA51806280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 353e2dd3-ce00-438e-b618-d93a9ace2c6c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.168.935 / SP
Número Registro: 2024/0338464-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040665220198260068
00096101620228260068
10127042820178260068
20240000481644
23068878720238260000
40665220198260068
4066522019826006800096101620228260068
96101620228260068
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO VOLUNTARIO DO SUBCONDOMINIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE
ADVOGADOS
: VINICIUS COSTA FERNANDES - RJ168808
DAVID AZULAY - RJ176637
SAMUEL AZULAY - SP419382
RECORRIDO
: FABIANE ALVES PINHEIRO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE MORAIS PINHEIRO FLEURY XAVIER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
Documento eletrônico VDA52005997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:17
Código de Controle do Documento: 2af8206a-a466-4a9b-af52-a9c3943aa8b6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:17
Código de Controle do Documento: 2af8206a-a466-4a9b-af52-a9c3943aa8b6